Tribunal: STF
Processo: RMS 39321
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Jenifer de Souza Lima contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da sua intempestividade.



    2. A eminente relatora no STJ, Ministra Nancy Andrighi, indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, concluindo pela inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade nas decisões proferidas por ministros daquela Corte (e-doc. 25).



    3. Contra essa decisão monocrática, a parte impetrante interpôs recurso ordinário. Em síntese, defende a tempestividade do agravo em recurso especial e, por isso, segundo sustenta, se está diante de violação a seu direito líquido e certo, amparável pela via do mandado de segurança. Pede a reforma da decisão recorrida “para que os REsp e RE sejam conhecidos no STJ pela tempestividade de suas interposições, bem como abertura de novos prazos para que a defesa da recorrente seja feita em sua plenitude” (e-doc. 32).



    4. Com contrarrazões da União (e-doc. 47), os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    5. A parte impetrante, ora recorrente, peticiona nos autos requerendo a aplicação, ao caso, do enunciado nº 59 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 57).



    6. Vieram-me os autos conclusos.



Análise



    7. Há óbice intransponível para o conhecimento do recurso ordinário interposto. 



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a” da Constituição, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    9. No caso, não houve esgotamento da instância perante o STJ, pois como acima referi, o recurso ordinário foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, decisão essa passível de ser atacada, naquela Corte, por recurso de agravo. Presente esse quadro, é manifestamente incabível o recurso ordinário interposto. A jurisprudência desta Corte consagra esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido”.



    (RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 30/06/2017; grifos acrescidos).



Dispositivo



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço o recurso ordinário interposto. Prejudicada, por consequência, a análise do pedido formulado pela impetrante na petição do e-doc. 57.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa a decisão, restituam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator